Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741225-21.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. D. C., LIANE DINIZ DE MORAES AGRAVADO: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por V. D. C. contra a decisão (id 144362304 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante contra Prodeespe Capacitação em Educação Especial Ltda. – ME (processo n. 0745821-45.2022.8.07.0001), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. A agravante afirma que foi aprovada para o curso de medicina no Centro Universitário Euro Americano (Unieuro). Alega que necessita confirmar sua matrícula junto à instituição de ensino até o dia 5.12.2022. Sustenta que não possui certificado de conclusão de ensino médio. Argumenta que buscou a agravada para a realização de exames de conclusão de ensino médio, conforme o art. 38, § 1°, inc. II, da Lei n. 9.394/1996. Narra que a agravada se recusou a efetuar sua matrícula. Alega que ajuizou a presente demanda para compelir a agravada a realizar os exames supletivos necessários à conclusão do ensino médio. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine à agravada que realize a sua matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) submetendo-a, de imediato, ao exame definitivo para conclusão do ensino médio e, caso aprovada, que entregue o certificado de conclusão do ensino médio em prazo suficiente para que possa apresentá-lo no Centro Universitário Euro Americano (Unieuro). Pede, no mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo efetivado (id 41934266). Brevemente relatado, decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, para inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. Os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes no caso dos autos, mormente o fumus boni iuris. A agravada informou que o requerimento de matrícula da agravante foi indeferido por não atender às exigências da Resolução n. 01, de 11 de Setembro de 2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal (...). O(A) aluno(a) em questão não possui idade necessária para se matricular na EJA – Ensino Médio, em conformidade com a resolução 1/2012 CEDF, onde a idade mínima é de 18 (dezoito) anos completos (id 144305093 dos autos de origem). A modalidade pretendida pela agravante – Educação de Jovens e Adultos (EJA) – possui requisitos próprios, que impedem a concessão da medida liminar. Confira-se a redação do art. 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996): Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. A Resolução n. 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) estabelece normas e diretrizes para a educação básica no sistema de ensino do Distrito Federal. Confira-se os seguintes dispositivos da referida Resolução: Art. 53. A educação de jovens e adultos, cujas finalidades estão previstas na legislação vigente, destina-se aos que não tiveram acesso à escolarização do ensino fundamental e do ensino médio na idade própria ou que nela não puderam permanecer, tendo como objetivo precípuo proporcionar-lhes oportunidade de cursar essas etapas da educação básica. (...). Art. 57. Os cursos da educação de jovens e adultos, na forma presencial e na modalidade de educação a distância, com objetivo de recuperar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo: I - 1.600 (mil e seiscentas) horas para o correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental, bem como para o correspondente aos anos finais do referido ensino. II - 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio. O sistema de educação de jovens e adultos não tem por finalidade possibilitar a conclusão antecipada do ensino médio por quem obteve aprovação no vestibular, mas, sim, possibilitar o acesso à educação àqueles que não tiveram acesso ou não conseguiram dar continuidade aos seus estudos no momento apropriado. A utilização da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para possibilitar o avanço escolar àqueles que tiveram acesso ao ensino regular configura evidente burla ao instituto. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13, fixou, em precedente obrigatório, que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) está reservada ao estudante que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria e não pode, pois, ser utilizado como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. Confira-se a ementa do julgado: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26.4.2021, publicado no DJE: 30.7.2021.) A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmou que há um procedimento legalmente estabelecido para o efetivo avanço escolar, segundo a capacidade do aluno, nos termos do art. 208, inc. V, da Constituição Federal.[2] Confira-se os seguintes dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...).; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; (...); V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...).; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 esclarece que o procedimento para viabilizar o efetivo avanço escolar deve ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno e não por uma terceira instituição com a qual o aluno não possuía vínculo anterior. A progressão escolar, desde que cumpridos os requisitos necessários, pode ser obtida independentemente da idade do aluno. A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao tratarem do avanço escolar, não vinculam a progressão escolar a qualquer critério etário. O critério que deve ser observado para o acesso do aluno aos diversos níveis escolares dever ser o mérito e a capacidade deste, e não a sua idade. O ensino supletivo, por sua vez, é uma fórmula especial de obtenção da conclusão da educação básica, não se destina à aferição do mérito do aluno e nem a viabilizar a progressão escolar. Deve-se, assim, diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro. Resta evidente, assim, que não há como se utilizar da Educação de Jovens e Adultos (EJA) como forma de avanço ou progressão escolar. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão n. 1.353.357 proferido no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13: Sob essa realidade sobeja, em verdade, que a utilização do ensino supletivo como forma de progressão escolar não se compatibiliza com o disposto na Constituição Federal nem com os regramentos insertos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação que visam prestigiar o mérito, com avaliações qualitativas e progressão escolar fiada na capacidade e no conhecimento do discente. Consoante a prescrição normatizada e já frisado, o ensino supletivo não visa aferir o mérito do estudante, mas possibilitar que, não tendo tido acesso ao ensino regular, possa concluir o ensino básico sob a formatação estabelecida pelo legislador especial. Aos alunos com inteligência acima da média, superdotados ou portadores de altas habilidades, o legislador reservara tratamento especial, aí sim, tratando de avanço sem vinculação etária em conformidade com o disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal. (...). O avanço escolar pela via transversa, em suma, não consulta com a ratio legal, devendo ser obstado aos alunos menores ou maiores de 18 dezoito) anos simplesmente pelo fato de terem sido aprovados em exame vestibular de instituição privada de ensino superior. Com efeito, a utilização do ensino supletivo como forma de avanço escolar não pode ser assegurada, em verdade, sequer ao aluno que satisfaça o critério etário mas que cursara o ensino regular. A progressão ou avanço escolar, em qualquer situação etária, devem ser aferidos e obtidos sob o critério do mérito e pela via apropriada. A progressão ou avança escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que não se destina aferir o mérito do aluno. Constata-se não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Não se pode auferir, nem mesmo se a agravada é parte legítima para a demanda, pois, conforme acima exposto, o avanço escolar depende de procedimento administrativo próprio a se desenvolver perante a própria escola que acompanha o aluno. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [2] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...). V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;